Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0721220-70.2025.8.07.0000 Recorrente : ANTONIO MACEDO LOPES NETO Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por ANTONIO MACEDO LOPES NETO contra decisão proferida pelo Diretor da Penitenciária I do Distrito Federal, que aplicou sanções disciplinares ao agravante, em razão da prática de falta diciplinar de natureza grave consistente em fato previsto como crime doloso, apurado por meio do Inquéirto Disciplinar n. 5/2024 (ID 72278663 - pág. 319). Alega a defesa, em resumo, que as provas produzidas são insuficientes para ensejar a punição disciplinar. Requer, assim, seja julgado improcedente o Inquérito Disciplinar de n. 005/2024 (ID 72278663 - págs. 334/336). O Ministério Público apontou que a pretensão recursal é inepta, pois não houve decisão de mérito acerca do reconhecimento da infração objeto do Inquérito Disciplinar, tendo o magistrado da VEP apenas acatado o pedido ministerial de solicitar esclarecimentos quanto ao desfecho da ocorrência policial relativa ao suposto crime cometido pelo agravante (ID 72278663 - pág. 340). O juízo a quo rechaçou os argumentos levantados pelo recorrente, mantendo, na íntegra, a decisão (ID 72278663 - pág. 348). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso (ID 72437477). É o relatório. Decido. O presente recurso de agravo em execução é manifestamente inadmissível. Verifica-se que foi instaurado o Inquérito Disciplinar n. 5/2014-PDF I para apurar possível prática de transgressão disciplinar, tendo em vista a Ocorrência Administrativa n. 1062400079 narrando que, no dia 8.1.2024, o agravante solicitou atendimento médico e pediu que lhe fosse entregue um medicamento deixado no presídio por sua família, que se tratava de duas pomadas. Ocorre que ao retirarem as pomadas da embalagem original para transferi-las para uma embalagem plástica foi verificado que a substância ali existente consistia em cocaína (ID 72278663 - págs. 284/285). Após apuração dos fatos, a direção do estabelecimento prisional classificou o fato como a falta grave prevista no artigo 52 da LEP (prática de crime doloso) e homologou as sanções disciplinares aplicadas (ID 72278663 - pág. 319). Diante da remessa do inquérito disciplinar ao Juízo da VEP, o Ministério Público requereu fosse certificado o desfecho da Ocorrência Policial 1836-2024-0/30a DP, referente ao fato apurado no inquérito disciplinar, o que foi acolhido pelo magistrado (ID 72278663 - pág. 330). Em seguida, a defesa interpôs o presente agravo em execução penal, insurgindo-se contra o procedimento apuratório, argumentando a ausência de prova suficiente para ensejar a punição disciplinar. Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.378.557/RS, que segue a sistemática dos recursos repetitivos, a autoridade administrativa responsável pelo cumprimento das penas exercerá o poder disciplinar sobre o condenado. Assim, cabe ao diretor do estabelecimento prisional investigar a conduta inadequada do detento e aplicar a norma legal pertinente, conforme estabelecido nos artigos 47 e 48 da Lei de Execução Penal. Verificando a prática de falta grave, caso dos autos, aplica-se o parágrafo único do artigo 48 da LEP[1], ou seja, a direção do estabelecimento prisional representará ao magistrado para decidir sobre regressão de regime (art. 118, I), a revogação de saída temporária (art. 125), a perda dos dias remidos (art. 127) e a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 181, § 1o, d, e § 2o). A análise sobre a legalidade do inquérito disciplinar e aplicação de sanções referentes ao reconhecimento de falta grave cabe, portanto, ao juízo da VEP. Como visto, não houve, até o momento, decisão judicial acerca da transgressão apurada. Nesse passo, não pode este Tribunal analisar a regularidade do inquérito disciplinar ou a configuração da falta grave, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, o presente recurso não pode ser conhecido, sendo manifestamente inadmissível. Assim, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 87, IX, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. [1] Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1o, letra d, e 2o desta Lei.